Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047678-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE LEGAL: MAIRA MAGALHAES MENEZES DECISÃO Retornem os autos à suspensão conforme determinado na decisão de id 14445395. Certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça nova conclusão após o julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários n. 626.307 e 591.797 (Temas de Repercussão Geral n. 264 e 265 do Supremo Tribunal Federal). Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator